Tribunal: TRF3
Processo: 5018169-51.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
416/608)

5018169-51.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018169-51.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ96743

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CASSIANO MENKE - SP448866-A

AGRAVADO: ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA - SP101471-A

TERCEIRO INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO DE VALOR/HORA E QUANTIDADE DE HORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A (Axia Energia) contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e reduziu honorários periciais fixados em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve omissão/erro ao não conhecer nova alegação sobre a quantidade de horas por inovação recursal; (ii) se ocorreu contradição na aplicação de precedentes relativos à redução dos honorários em razão do uso de ferramentas informatizadas/IA; (iii) se houve omissão quanto ao exame de prova documental sobre média local de valores/hora.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, nos termos do dispositivo aplicável do CPC, não servindo para reavaliar provas ou rediscutir juízo de valor colegiado.

Quanto à impugnação da quantidade de horas, o acórdão constatou que, na instância de origem, a agravante limitou-se expressamente a impugnar o valor unitário da hora e não a quantidade estimada, de modo que a alegação suscitada em sede recursal configura inovação impedida de conhecimento.

Sobre a pretensa contradição entre decisões anteriores, a simples diferença numérica entre valores não caracteriza contradição interna do decisum. O Tribunal aplicou os critérios legais pertinentes (art. 10 da Lei no 9.289/1996 e art. 33 do CPC) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a realidade tecnológica (sistemas informatizados/IA) que reduz o esforço técnico exigido. A fixação dos honorários exige valoração do caso concreto (complexidade, tempo estimado, documentos, diligências), não sendo óbvia violação por divergência quantitativa.

Quanto à alegada omissão sobre prova documental de média local, o acórdão enfrentou os argumentos e não encontrou nos autos prova documental incontroversa que imponha a adoção automática do patamar alegado. Assim, não houve omissão a ensejar integração do decisum.

As alegações traduzem inconformismo com o juízo de valor adotado, não apontando vício formal ou material apto a alterar o acórdão nos termos do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO

8.Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: Lei no 9.289/1996, art. 10; CPC, art. 33; CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5018169-51.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ96743

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CASSIANO MENKE - RS47136-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA - SP101471-A

AGRAVADO: ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DA HORA TRABALHADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobras contra decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento, fixou honorários periciais em R$ 28.560,00 e determinou seu depósito pela agravante. A insurgência limitou-se ao valor da hora trabalhada, considerado acima da média praticada na Justiça Federal de São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado para a hora de trabalho da perícia contábil, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes em casos semelhantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 10 da Lei no 9.289/96 e do art. 33 do CPC, a fixação dos honorários periciais deve considerar o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A insurgência recursal restringiu-se ao valor da hora trabalhada, não sendo possível conhecer da alegação relativa à quantidade de horas, por inovação recursal.

Em demandas semelhantes, os honorários periciais fixados foram substancialmente inferiores ao arbitrado na decisão agravada, sendo possível a redução, especialmente diante da utilização de sistemas informatizados que agilizam cálculos complexos, circunstância facilitadora dos trabalhos periciais.

Fixação dos honorários periciais em R$ 16.000,00 para 60 horas trabalhadas, em observância aos precedentes e aos princípios aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido, na parte conhecida, para reduzir os honorários periciais para R$ 16.000,00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.289/96, art. 10; CPC, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, AI 0016654-18.2015.4.03.0000, Rel. Nelton dos Santos, Terceira Turma, e-DJF3 13/06/2018; TRF 3a Região, AI 226495120114030000, Rel. Ramza Tartuce, Quinta Turma, e-DJF3 22/03/2012; TRF 3a Região, AI 286380920094030000, Rel. Vesna Kolmar, Primeira Turma, e-DJF3 18/01/2012; TRF 3a Região, AI 5008825-46.2025.4.03.0000, Rel. Carlos Delgado, julgado em julho/2025.

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A (AXIA Energia) opôs embargos de declaração, sustentando omissão e contradição no acórdão embargado, quando: (i) teria fundamentado parcialmente o não conhecimento de pontos do agravo no pressuposto de alegada inovação recursal quanto à quantidade de horas indicadas pela perita, sendo, segundo a embargante, erro de premissa, porque a impugnação deduzida na instância originária versou apenas sobre o valor unitário da hora e utilizou a análise do detalhamento de horas como meio de demonstrar a desproporção do valor‐hora, não como impugnação autônoma do total de 60 horas; (ii) teria havido contradição e falta de coerência na aplicação de precedente que reconhece a utilização de sistemas informatizados e inteligência artificial para agilizar cálculos relacionados a empréstimo compulsório, porquanto o precedente citado teria fixado verba substancialmente inferior , de modo que a quantificação adotada no acórdão embargado seria incompatível com a razão de redução fundada no menor esforço técnico; e (iii) omissão no exame de prova documental juntada aos autos que, segundo a embargante, demonstraria média de valores praticados na Seção Judiciária de São Paulo entre R$ 150,00 e R$ 200,00 por hora, o que tornaria excessivo o patamar resultante da quantificação impugnada (valor/hora indireto apontado na peça).

Como pedido subsidiário e meritório, a embargante requer, caso não seja reconhecido o vício, o provimento para redução adicional dos honorários periciais em congruência com a matéria dos autos. A peça também formula requisição processual para que todas as intimações sejam realizadas em nome de procuradores específicos (nomes e OAB indicados), e traz a assinatura de conjunto de advogados do escritório indicado.

Apenas a embargada ROMA JANSEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material, nos termos do art. 1022 do aludido códex processual.

Os embargos de declaração não se prestam, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

A prestação jurisdicional é omissa na hipótese de faltar manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa. Ela é contraditória quanto há incompatibilidade entre as próprias proposições e as conclusões do julgado e não entre a tese defendida e o julgado.

O agravo de instrumento foi interposto por CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS em face de decisão que fixou os honorários periciais e determinou seu depósito pela ora agravante, em sede de cumprimento de sentença.

Requereu a recorrente que “seja dado provimento ao presente recurso, para reduzir o valor arbitrado a título de honorários periciais, em congruência com a matéria discutida no caso concreto”.

A decisão embargada conheceu parcialmente do agravo de instrumento e deu parcial provimento à parte conhecida.

Não conheceu do recurso, no que concerne à impugnação da quantidade de horas estipulada pela perito. Com efeito, no acórdão recorrido expressamente constou a impugnação da CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A – ELETROBRAS perante o Juízo a quo , que deixou claro o objeto de sua impugnação:

Neste ponto, registro que, embora na minuta recursal, a agravante se insurja das horas indicadas pela perita, perante o Juízo de origem, limitou-se - expressamente - a impugnar o valor da hora de trabalho (Id 328088322, fl. 4: "A Eletrobras, respeitosamente, não concorda com o total apresentado pela I. Perita. Ressalta-se, desde já, que, nesta manifestação, a Executada não contesta a quantidade de horas estimadas pela profissional, mas sim o valor por hora indicado pela expert, que se encontra acima da média praticada por outros peritos judiciais na Justiça Federal"). Neste contexto, considerando que é defeso à recorrente inovar em sede recursal, não conheço dessa alegação.

A embargante, ao afirmar “a Executada não contesta a quantidade de horas estimadas pela profissional, mas sim o valor por hora indicado pela expert, que se encontra acima da média praticada por outros peritos judiciais na Justiça Federal”, limita sua insurgência ao valor da hora trabalhada e não à quantidade de horas estimadas. Logo, sua impugnação nesta sede recursal configura inovação.

Sobre a alegada contradição na aplicação de precedentes (R$ 7.000,00 × R$ 16.000,00), o acórdão declarou ter aplicado critérios legais (art. 10 da Lei 9.289/96 e art. 33 do CPC) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes do TRF3 e a realidade tecnológica (sistemas informatizados/IA) que reduz a necessidade de elevado esforço técnico.

A mera diferença numérica entre decisões anteriores não implica, por si só, contradição apta a ensejar embargos de declaração, já que necessária a incompatibilidade entre as proposições e as conclusões.

Ademais, precedentes são elementos a serem ponderados, mas a fixação da verba exige valoração do caso concreto (complexidade, tempo estimado, documentos, diligências previstas, entre outros).

A discordância sobre a quantia adotada configura mero inconformismo com o juízo de valor colegiado, que deve ser atacado por recurso próprio, não por embargos de declaração.

No que tange à alegada omissão quanto ao exame da prova documental sobre média local (R$ 150–200/h), o acórdão impugnado expôs fundamentos e precedentes que justificaram a redução para R$ 16.000,00, considerando a proporcionalidade entre o trabalho e o valor da causa e a existência de ferramentas que reduzem trabalho manual.

Não se identifica, nas peças disponibilizadas, prova documental decisiva incontroversa que obrigasse o Tribunal a adotar automaticamente o patamar médio alegado.

Assim, as alegações de omissão e contradição não se mostram revestidas do caráter técnico-jurídico exigido pelo art. 1.022 do CPC para modificar o julgado. O acórdão enfrentou as principais questões de admissibilidade e mérito recursal, aplicou os dispositivos legais pertinentes e fundamentou a redução dos honorários periciais. As diferenças quantitativas invocadas traduzem inconformismo, não vícios que justificam integração do decisum por embargos declaratórios.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO DE VALOR/HORA E QUANTIDADE DE HORAS. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A (Axia Energia) contra acórdão que conheceu parcialmente de agravo de instrumento e reduziu honorários periciais fixados em cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve omissão/erro ao não conhecer nova alegação sobre a quantidade de horas por inovação recursal; (ii) se ocorreu contradição na aplicação de precedentes relativos à redução dos honorários em razão do uso de ferramentas informatizadas/IA; (iii) se houve omissão quanto ao exame de prova documental sobre média local de valores/hora.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, nos termos do dispositivo aplicável do CPC, não servindo para reavaliar provas ou rediscutir juízo de valor colegiado.

Quanto à impugnação da quantidade de horas, o acórdão constatou que, na instância de origem, a agravante limitou-se expressamente a impugnar o valor unitário da hora e não a quantidade estimada, de modo que a alegação suscitada em sede recursal configura inovação impedida de conhecimento.

Sobre a pretensa contradição entre decisões anteriores, a simples diferença numérica entre valores não caracteriza contradição interna do decisum. O Tribunal aplicou os critérios legais pertinentes (art. 10 da Lei no 9.289/1996 e art. 33 do CPC) e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a realidade tecnológica (sistemas informatizados/IA) que reduz o esforço técnico exigido. A fixação dos honorários exige valoração do caso concreto (complexidade, tempo estimado, documentos, diligências), não sendo óbvia violação por divergência quantitativa.

Quanto à alegada omissão sobre prova documental de média local, o acórdão enfrentou os argumentos e não encontrou nos autos prova documental incontroversa que imponha a adoção automática do patamar alegado. Assim, não houve omissão a ensejar integração do decisum.

As alegações traduzem inconformismo com o juízo de valor adotado, não apontando vício formal ou material apto a alterar o acórdão nos termos do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO

8.Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: Lei no 9.289/1996, art. 10; CPC, art. 33; CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão